Tribunal: STF
Processo: ADI 3577
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 1º do art. 4º da Medida Provisória nº 2192-70/2001. Exaurimento da eficácia normativa. Prejudicialidade. Incisos I, II e IV do art. 2º da Lei nº 9.491/97. Programa Nacional de Desestatização. Normas que designam as empresas que poderão ser desestatizadas. Ausência de necessidade de lei específica para a autorização de desestatização. Inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 2192-70/2001. Preceito que permite que a União adquira o controle de instituição financeira estadual exclusivamente com o objetivo de privatizá-la ou extingui-la. Constitucionalidade. Artigo 29 e parágrafo único da MP nº 2192-70/2001. Norma que possibilita que os depósitos judiciais efetuados em instituição financeira oficial submetida a processo de privatização sejam mantidos, até regular levantamento, na própria instituição financeira privatizada ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário. Ofensa ao art. 37, inciso XXI, e ao art. 164, § 3º, todos da Constituição Federal. Parcial procedência do pedido. 



    1. O § 1º do art. 4º da Medida Provisória nº 2.192-70/2001, que possibilita o depósito das disponibilidades de caixa do Poder Público em instituição financeira submetida a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário, estabelece também uma limitação temporal a essa prática, qual seja, até o final do exercício de 2010, restando claro que o preceito em referência exauriu sua eficácia. Prejudicialidade da ação direta quanto a esse preceito. 



    2. Não há necessidade de lei específica autorizando a desestatização de empresas, sendo suficiente a autorização legal genérica. Sendo assim, são constitucionais os incisos I, II e IV do art. 2º da Lei nº 9.491/97, os quais designam, de forma geral, as empresas que poderão ser desestatizadas. O inciso I do art. 3º da Medida Provisória nº 2.192-70/2001, por sua vez, tão somente autoriza a transferência do controle acionário do banco estadual para a União, a qual poderá privatizá-lo ou extingui-lo.



    3. O art. 29, caput e parágrafo único, da Medida Provisória nº 2.192-70/2001 possibilita que os depósitos judiciais outrora geridos por instituição financeira oficial sejam mantidos na instituição financeira privatizada ou na instituição adquirente do controle acionário daquela, estabelecendo, com isso, generalização incompatível com art. 164, § 3º, da Constituição Federal, segundo o qual os depósitos públicos deverão ser mantidos preferencialmente em instituições financeiras oficiais. O art. 29 da MP nº 2.192-70/2001 também instituiu um privilégio injustificado em favor do banco privado que adquire a instituição financeira pública. Se o certame tinha como objeto tão somente o controle acionário, a manutenção dos depósitos judiciais na instituição privatizada ou adquirente de controle acionário apresenta-se como verdadeiro bônus em favor do banco privado que venceu a licitação, em ofensa ao princípio da isonomia e, consequentemente, ao princípio da licitação. 



    4. Prejudicialidade parcial da ação direta, a qual, quanto à parte que se conhece, é julgada parcialmente procedente.